Tribunal: TJDFT
Processo: 0728154-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728154-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAELA DAS CHAGAS CAMPOS DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte impetrante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento das custas iniciais, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou, além dos contracheques (ID 60056836), contrato de financiamento de veículo, relação de gastos pessoais, extratos da conta bancária mantida no Banco C6 relativos aos meses de abril, maio e junho/2024 (ID 61323075 e ss), CTPS incompleta (ID 61855075), declaração de imposto de renda do exercício 2024, extrato do banco Itaú de abril a julho/2024 e extratos do BRB incompletos dos meses de maio a julho/2024 (ID 61855078 e ss). Contudo, os documentos apresentados não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar a impetrante de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, mormente porque não cumpriu atender na íntegra a determinação constante no Despacho de ID 61364770, eis que não foram apresentados os documentos relativos à renda do grupo familiar, eis que é casada, bem como possui mais de uma fonte de renda (SEEDF e Aeronáutica). Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração, bem como outros aspectos da vida social-econômica-financeira que se extrai dos autos. Ademais, importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte impetrante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas, bem como comprová-lo (guia + comprovante de pagamento), sob pena de indeferimento da inicial do mandamus (art. 1.007, CPC). Após, retorne-se os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator